Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirma a legitimidade concorrente do ente federado para iniciar cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais de advogados públicos e reconhece a isenção legal de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto às teses relativas à natureza privada dos honorários sucumbenciais, à legitimidade para a execução, à necessidade de manifestação sobre normas distritais e à aplicabilidade da isenção de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinada a suprir omissão, eliminar contradições, esclarecer obscuridades ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. O julgado examina de forma suficiente os fundamentos necessários à conclusão, não havendo dever de manifestação individualizada sobre todos os argumentos apresentados quando um deles já se mostra apto a sustentar a decisão.
5. A legitimidade concorrente do ente federado para promover o cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais e a consequente isenção de custas decorrem dos fundamentos jurídicos já analisados no acórdão embargado.
6. Divergências interpretativas sobre o alcance de normas distritais ou sobre a natureza jurídica dos honorários não configuram omissão, mas traduzem pretensão de rediscutir o mérito pela via inadequada.
7. A observância obrigatória restringe-se a precedentes vinculantes, nos termos do CPC, art. 927, não havendo necessidade de distinção ou superação quando se trate de precedentes persuasivos.
8. A tentativa de revaloração das conclusões do órgão julgador extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do resultado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 927, art. 1.026, § 2o.